Tribunal: TJMT
Processo: 0010383-24.2006.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010383-24.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dano ao Erário, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES - CPF: 932.027.098-87 (APELADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - CPF: 898.975.951-04 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), CARLOS MARINO SOARES DA SILVA - CPF: 292.976.211-04 (APELADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), WALTER CESAR DE MATTOS - CPF: 063.365.741-72 (APELADO), LUIZ CLARO DE MELO - CPF: 137.532.071-87 (APELADO), ADRIANO COUTINHO DE AQUINO - CPF: 843.810.601-30 (ADVOGADO), UBIRATAN FARIA COUTINHO - CPF: 842.210.621-34 (ADVOGADO), KANTARO MIYAMOTO registrado(a) civilmente como Espólio De Kantaro Miyamoto - CPF: 210.505.038-72 (APELADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS - CPF: 024.971.551-19 (ADVOGADO), DANIEL ASSIS BUOSI - CPF: 016.502.126-82 (ADVOGADO), HERONIDES ARAUJO FILHO - CPF: 003.748.221-15 (APELADO), MARCIA ADELHEID NANI - CPF: 688.303.001-87 (ADVOGADO), EDSON GARCIA DE SIQUEIRA - CPF: 171.602.191-04 (APELADO), SALOMAO REIS DE ARRUDA - CPF: 070.092.241-53 (APELADO), MOACIR MARQUES CAIRES - CPF: 188.816.022-53 (APELADO), LAERCIO MARQUES CAIRES - CPF: 970.299.718-68 (ADVOGADO), AURICELIA RODRIGUES GOMES CAIRES - CPF: 097.468.868-19 (APELADO), COMERCIAL JUMBO LTDA - ME - CNPJ: 00.584.478/0001-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KANTARO MIYAMOTO registrado(a) civilmente como KANTARO MIYAMOTO - CPF: 210.505.038-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE KANTARO MIYAMOTO (APELADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA APURAR A PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE TIPICIDADE PELA REDAÇÃO DA LEI No 14.230/2021 – LEI MAIS BENÉFICA AOS APELADOS – OBSERVÂNCIA DO
LEADING CASE
(ARE 843989) – HIPÓTESE QUE CONDUZ À IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA PELA AUSÊNCIA DE IMPROBIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do
Leading case
ARE 843989, ‘
A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo
10
da
LIA’.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal,
a ilegalidade, por si só, não é suficiente para configurar a conduta ímproba
. (STF - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: ARE 1436192 SP).

Outrossim, ‘
o
propósito da
Lei de Improbidade Administrativa
é coibir atos praticados com manifesta intenção lesiva à Administração Pública e não apenas atos que, embora ilegais ou irregulares, tenham sido praticados por administradores inábeis sem a comprovação de má-fé’
, como é o caso dos autos. (TJ-SP - AC: 10012716120188260498 SP 1001271-61.2018.8.26.0498, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 18/04/2022, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/04/2022)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, o qual julgou improcedentes os pedidos iniciais constantes da Ação Civil Pública.

Informa o Apelante que, na origem, trata-se de Ação civil pública visando o ressarcimento ao erário e indenização por danos morais e materiais difusos, com pedido liminar de indisponibilidade de bens, em desfavor de Leda Regina de Moraes Rodrigues, Carlos Marino Soares Silva, Walter César de Mattos, Luiz Claro de Melo, Kantaro Miyamoto, Heronides Araújo Filho, Édson Garcia de Siqueira, Salomão Reis de Arruda, todos servidores lotados na SEFAZ-MT, e Moacir Marques Caires, Auricélia Rodrigues Gomes, dirigentes da Comercial Jumbo Ltda.

Aduz o Apelante que, ‘o douto magistrado
a quo
tracejou outros fundamentos de valoração das provas, para este fim, desprezando, contudo, provas extremamente relevantes e indicativas do liame psicológico entre os apelados, o dolo propulsor de suas condutas e os objetivos de suas ações e omissões’.

Argumenta que, ‘a concessão do regime de substituição tributária à empresa apelada, somente se perfectibilizou, três vezes consecutivas, porque os apelados, servidores da Secretaria de Estado da Fazenda Pública, cada qual exercendo funções cruciais para a estabilização da situação ilícita favorável à empresa, aliaram-se aos seus representantes legais, todos objetivando, conscientemente, que a atacadista de cigarros e outros fumos lograsse vantagem econômica ilícita consubstanciada no não recolhimento de ICMS efetivamente devido, com o consequente prejuízo ao erário estadual’.

Enfatiza que, o benefício concedido à empresa ré possibilitou o trânsito interestadual das mercadorias comercializadas, sem o imediato recolhimento de ICMS nos postos de fiscalização; circunstância que, aliada à omissão dolosa de servidores públicos em fiscalizarem citada empresa, culminou na não constituição e no não recolhimento de créditos tributários em favor da Fazenda Estadual.

Ressalta que, “as fiscais Edna Negrini e Denize Maria da Costa Assis realizaram um levantamento fiscal aprofundado da empresa apelada, constatando, ao final dos esmerados e exaustivos trabalhos, que a aludida, naquela época – antes da atualização dos valores deduzidos na inicial – deixara de recolher R$ 3.151.197,06 (três milhões, cento e cinquenta e um mil, cento e noventa e sete reais e seis centavos). No período de 26 meses – interregno da substituição tributária – a empresa apelada recolheu mensalmente, a média de R$2.421,00 (dois mil quatrocentos e vinte e um reais), o que correspondeu a, tão somente, 2% de sua real obrigação tributária”.

Pontua que, a concessão do regime pela apelada Leda, contrariou frontalmente, sem qualquer fundamentação ou análise técnica, a Portaria Circular n° 65/92, que regulamentava a matéria.

Afirma que, ‘em que pese o d. magistrado a quo tenha concluído pela ausência de dolo específico em lesar o erário, é certo que a comprovação de recolhimento médio mensal de ICMS, enquanto requisito normativo para a concessão do regime diferenciado de recolhimento do tributo, foi flagrantemente ignorado pelos agentes públicos apelados’.

Obtempera que, ‘a obrigação acessória de elaboração do Demonstrativo de Operações com Substituição Tributária e entrega de uma via ao Fisco, tinha peso tão relevante quanto a obrigação principal, uma vez que o artigo 40, da Portaria Circular n.° 65/92 previa a SUSPENSÃO do regime especial ao contribuinte que descumprisse qualquer uma das obrigações; não excepcionando de principais ou acessórias’.

Destaca que, ‘a discrepância de valores devidos pela empresa apelada, conforme exposição anterior, independentemente da comparação trabalhos corriqueiros dos fiscais apelados e do trabalho de apuração das fraudes pelas fiscais que elaboraram o relatório circunstanciado, é hábil para demonstrar que os agentes públicos não agiram com mera negligência, mas sim com omissão dolosa e, ainda, agiram comissivamente com a prestação de informações inverídicas nos processos de credenciamento da empresa apelada ao regime de substituição tributária; favorecendo-a’.

Argui que, estando comprovados os atos ilícitos, que se alinham indubitavelmente aos atos de improbidade administrativa, impõe-se a condenação dos réus ao ressarcimento valores sonegados pela empresa apelada.

Advoga que, a conduta praticada pelos apelados acarretaram em danos a toda sociedade mato-grossense, ensejando a condenação dos réus ao pagamento de danos morais coletivos.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, com a reforma da sentença, para condenar os Apelados ao ressarcimento do erário (danos materiais), condenação ao pagamento de danos morais coletivos, em favor a ser arbitrado judicialmente.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do recurso de apelação.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
se insurge, em síntese, em face da sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública manejada em desfavor de
Comercial Jumbo LTDA – ME e Outros
.

A sentença objurgada, com muita responsabilidade e brilhantismo, assim restou prolatada, o qual merece transcrição,
in verbis
:

“
Prejudicial de Mérito: Prescrição intercorrente. A requerida Leda Regina de Moraes Rodrigues alegou a necessidade de reconhecimento da prejudicial de mérito da prescrição intercorrente, ante as alterações trazidas pela Lei no 14.230/2021 à Lei no 8.219/92 (Id. 89947480). Ocorre que, in casu, trata-se de ação de ressarcimento ao erário, cuja imprescritibilidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 897, decidido na Repercussão Geral no RE 852.475, Red. P/Acórdão: Min Édson Fachin, verbis: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei n.o 8.429/1992”. Destarte, rejeito a prejudicial de mérito arguida. 3. Fundamentação: Mérito. Das afirmações postas na exordial tem-se que os requeridos Leda Regina de Morais Rodrigues, Carlos Marino da Silva, Walter Cesar de Matos, Luiz Claro de Melo, Kantaro Miyamoto, Heronides Araújo Filho, todos servidores públicos e à época dos fatos com exercício de suas funções vinculadas a Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ/MT, teriam se associado previamente com a ilícita finalidade de conceder a empresa Comercial Jumbo Ltda, o benefício fiscal denominado de “Regime Especial para Recolhimento de ICMS por Substituição Tributária”, gerando, assim, dano ao erário em decorrência do não recolhimento do imposto devido pela referida pessoa jurídica após o deferimento. Conforme já salientado, em sede de decisão saneadora, houve o julgamento antecipado em relação aos requeridos Édson Garcia de Siqueira e Salomão Reis de Arruda, sendo a demanda julgada improcedente quanto ao aludidos demandados. A inicial, aduz que, a par “ do decurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 23 da Lei 8.429/92, circunstância que impede a aplicação aos requeridos das penalidades acessórias previstas no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, tais como a proibição de contratar com o Poder Público, suspensão dos direitos políticos etc., fato é que as ações destinadas ao ressarcimento do erário em decorrência dos ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, são imprescritíveis, a teor do que determina o § 5.° do art. 37 da CF/88”. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 852.475/SP (TEMA 897), reconheceu a imprescritibilidade das ações de ressarcimento decorrente de ato doloso de improbidade. Em observância ao aludido julgado, considerando que a obrigação de reparar dano ao erário só é imprescritível quando a conduta do agente decorrer de ato doloso tipificado na Lei no 8.429/1992, este Juízo possui entendimento de que, em ações cuja pretensão é apenas a reparatória, ainda assim se impõe o reconhecimento do ato ímprobo no julgamento do mérito, bem como seu enquadramento legal – para fins de aferição do elemento subjetivo (dolo). Nesse sentido, se faz necessário aferir o elemento subjetivo doloso na conduta praticada pelos requeridos, para, assim, reconhecer a ocorrência de conduta ímproba, e via de consequência, condenar os requeridos a reparação dos danos. E analisando os autos, infere-se que não há elementos que denotem a má-fé e o dolo na conduta dos requeridos, fatores necessários para configuração da conduta ímproba que causa dano ao erário. Os atos de improbidade administrativa atribuídos aos requeridos Leda Regina de Morais Rodrigues e Carlos Marino da Silva, decorrem, exclusivamente, das atividades funcionais que cada um desempenhou no bojo do processo administrativo no qual a mencionada empresa requereu a concessão, e posteriores renovações do “Regime Especial para Recolhimento de ICMS por Substituição Tributária”. Em relação aos requeridos Walter Cesar de Matos e Luiz Claro de Melo, a inicial aponta que no desempenho de suas funções na gerência executiva de fiscalização, se encarregavam de designar, apenas, fiscais de tributos estaduais-FTE, afinados com grupo, que procediam fiscalizações simuladas na empresa objeto os autos. Já quanto aos requeridos Kantaro Miyamoto e Heronides Araújo Filho, suas condutas não estavam diretamente relacionadas ao deferimento dos requerimentos de concessão e renovação, vez que suas atribuições funcionais eram externas, ou seja, realizavam o acompanhamento fiscal do contribuinte beneficiado. Assim, segundo o autor, tais servidores emitiram falsos pareceres sobre a regularidade da empresa, colaborando para a “proteção fiscal” da empresa requerida. A partir de tais premissas, torna-se essencial a análise das peças dos procedimentos administrativos que culminaram na concessão e renovações do benefício fiscal, com vistas a distinguir os atos funcionais praticados por cada um dos requeridos, já que a narrativa constante na inicial aponta que teria havido uma constante unidade de desígnios. Compulsando a documentação acostada aos autos relacionada ao procedimento administrativo, apesar das peças integrantes estarem desordenadas e não possuírem qualquer sequenciação lógica, o que se pode inferir é que, a empresa Comercial Jumbo Ltda, protocolizou junto à SEFAZ/MT, em 23.01.97, pedido de reconsideração, que recebeu no 240/286/97, que tinha por objeto a reconsideração do pedido de Regime Especial indeferido, processo no 1904/1391/96, indeferido em 03.09.96 (Id. 55815813. Pág. 26 e 28). Em 17.02.1997 a servidora da gerência de processos executivo, Mailsa Silva de Jesus, opinou pelo indeferimento do pedido, nos seguintes termos: “O contribuinte Comercial Jumbo de Alimentos Ltda., situado neste Estado, com o ramo de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, requer reconsideração de pedido de Regime Especial anteriormente indeferido. Para tanto, junta Declaração de concordância da empresa Philip Morris Marketing S/A em desonerá-la da obrigação de submissão ao Regime de Substituição Tributária. Analisando o processo original, que ora anexamos, verificamos se tratar de pedido de credenciamento como substituto tributário dos produtos que comercializa. A Portaria Circular n.° 65/92-SEFAZ, ao tratar do credenciamento de contribuinte deste Estado exige em seu art. 13, além de outros documentos, a comprovação de recolhimento do ICMS referentes a produtos sujeitos à substituição tributária, em valor médio mensal igual ou superior 110 (cento e dez) UPFMT tomando-se por base os 06 (seis) meses anteriores ao requerimento. Tão patente é a preocupação com o recolhimento que o mesmo dispositivo, combinado com o §50 do artigo 12 enfatiza que "a queda de recolhimento do ICMS nos meses seguintes à obtenção do recolhimento ensejará a suspensão do mesmo". O pedido original da requerente fora indeferido por não atender a tal requisito, tendo apresentado uma média mensal de recolhimento em torno de 50,36 UPFMT, conforme consta daquele processo. Considerando, no entanto, que a concessão ou não de tal credenciamento deve atender também a outros fatores não objetivos, cuja competência para análise escapa a competência desta gerência, submeto o pleito à superior consideração." Em 03.03.97 a demandada Leda Regina de Morais Rodrigues, Coordenadora Geral do Sistema Integrado da Administração Tributária, indeferiu o pedido (Id. 55815813 - Pág. 30). Em 22.04.97 a empresa Comercial Jumbo Ltda formaliza novo pedido de concessão de regime especial, sendo deferido pela demandada Leda Regina de Morais Rodrigues em 25.04.97, sem parecer prévio da gerência de processos executivos (Id. 55815813 - Pág. 37 e 38). Consoante comunicado CGSIAT 178/97 o benefício concedido seria até 31.12.97 (Id. 55815813 - Pág. 38). Ato contínuo, em 09.03.98, a empresa requerida protocolou o requerimento de renovação o regime especial, tendo recebido o no 551/673/98 (Id. 55815813 - Pág. 62). Ressai dos autos o Termo de Fiscalização lavrado em 01.12.97 pelo requerido Heronides Araújo Filho, fiscal de tributos estaduais, assentando a ausência de recolhimento de ICMS no patamar de R$ 3.677,18 (três mil seiscentos e setenta e sete reais e dezoito centavos) (Id. 55815813 - Pág. 69). Em 12.03.98 o demandado Carlos Marino Soares Silva, gerente da gerência de processos especiais, manifesta nos autos nos seguintes termos, consoante transcrito na inicial: "O interessado requer renovação do credenciamento concedido através do Comunicado n. 178/97, para efetuar retenção e recolhimento do ICMS de ‘CIGARROS E FUMOS’, previsto na Portaria n. 65/92. Por se tratar de contribuinte estabelecido neste Estado, exigimos cópia do Termo de Conclusão Fiscal, lavrado no RUDFTO, referente a levantamento em profundidade no período de 01/92 a 05/97, comprovando regularidade fiscal". Consta nos autos o comunicado GSIAT no 338/98, assinado pela demandada Leda Regina de Morais Rodrigues, deferindo o benefício até 31.12.98 (Id. 55815813 - Pág. 63). Em 01.12.98 foi efetuado novo requerimento de renovação do regime especial (Id. 55815816 - Pág. 7). Ato contínuo, em 03.12.98, o demandado Carlos Marino Soares Silva, manifestou no processo solicitando que o servidor Pedro Fonseca informasse se o contribuinte estava cumprindo com as obrigações principais e acessórias prevista na Portaria Circular 065/92 (Id. 55815820 - Pág. 30). Em 11.12.98 o servidor Pedro Lázaro manifestou informando que a empresa não estava cumprindo com a obrigação acessória prevista no art. 18, inciso I, da Portaria supracitada. Quanto à obrigação principal, o servidor anexou relatório de arrecadação sintética. Na mesma data, o demandado Carlos Marino Soares Silva manifestou no procedimento assentando que “ apesar da Portaria acima citada exigir o cumprimento da obrigação acessória (elaboração de demonstrativo art. 23), não o obriga de encaminhar a esta gerencia para controle pelo que opinamos pelo encaminhamento deste a COFIS para verificação in loco” (Id. 55815820 - Pág. 34). Em 21.12.98 a demandada Leda Regina de Morais Rodrigues acatou a sugestão sendo o procedimento encaminhado para coordenadoria de fiscalização. Em 09.03.99, o requerido Walter Cesar de Mattos encaminhou os autos ao requerido Kantaro Miyamoto, fiscal de tributos estadual, para providenciar diligência (Id. 55815820 - Pág. 35). Em 12.03.99 o requerido fiscal elaborou documento contendo informações da fiscalização, veja-se: Posteriormente, em 22.03.99, o demandado Carlos Marino Soares Silva manifestou no processo informando que a empresa atendia os requisitos (Id. 55815820 - Pág. 35). Consta nos autos o comunicado CGSIAT N°392/99, datado de 29.07.99, informando o cancelamento como substituto tributário da empresa Comercial Jumbo Ltda, o que permite inferir que até a aludida data ela usufruiu do benefício (Id. 55815825 - Pág. 20). Em 01.10.99 o benefício foi restabelecido, consoante Comunicado CGSIAT N°610/99 (Id. 55815825 - Pág. 21). Em 26.10.2000 o benefício foi novamente cancelado, consoante Comunicado CGSIAT N°04111/2000 (Id. 55815825 - Pág. 25). Pois bem. Em relação aos requeridos não dotados da condição de “agente público”, Moacir Marques Caires, Auricelia Rodrigues Gomes e Comercial Jumbo Ltda, a responsabilização deles prende-se ao prévio reconhecimento da prática de improbidade por parte dos requeridos agentes públicos, havendo, portanto, relação de prejudicialidade. Isso porque a Lei n.o 8.429/1992, que disciplina “sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4o do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências,” prevê que as suas disposições se aplicam àqueles que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolorosamente para a prática do ato de improbidade (art. 3o da LIA), verbis: “As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade.” Neste aspecto, primeiramente, passo a análise da conduta do requeridos dotados da condição de agentes públicos. Da análise das condutas dos mencionados agentes públicos, não é possível se extrair que existia entre eles prévia associação destinada ao cometimento de atos ímprobos dolosos, como sustenta o Parquet. Do quadro fático acima delineado não se tem qualquer indício de que os referidos agentes públicos tenham se associado, previamente, para a prática de atos dolosos que visassem causar prejuízo ao erário público. A inicial tentou fazer crer que os agentes públicos “associaram-se previamente com a finalidade de cometer crimes e causar lesão ao erário estadual” (Id. 55815804 - Pág. 19). Na forma da narrativa trazida pelo autor, todos os requeridos teriam tido atuações decisivas tanto na concessão quanto na renovação do benefício, através de condutas dolosas por ação ou omissão. Isso, todavia, não restou comprovado nos autos, ônus do autor. Conforme se pôde abstrair dos autos do procedimento administrativo, nem mesmo houve a participação de todos eles ao tempo da concessão do regime, daí que deduzir, sem qualquer prova segura, unidade de desígnios, não se revela consentâneo com o princípio constitucional da presunção de inocência. Inobstante se verifique a ocorrência de algumas inconsistências no processo administrativo em questão, nota-se que boa parte das atividades exercidas pelos requeridos, ao contrário do que se afirma na inicial, não indicam má-fé e ilicitude daqueles, bem como não fogem da permissividade admitida pela própria norma administrativa que regulamentava a concessão do dito “Regime Especial”, qual seja, a Portaria no 065/92. O requerido Carlos Marino, ao que se observa dos autos, apresentou manifestação apenas nos procedimentos de renovações do benefício, não tendo manifestado no procedimento de concessão. A manifestação datada de 12.03.98, supratranscrita, assim como as demais exaradas nos procedimentos, demonstram de modo evidente que o demandado não tinha poder decisório, tendo apenas manifestado quanto aos pedidos de renovações formulados. A parte autora sustenta, ainda, que “uma situação que demonstra a intenção deliberada do requerido CARLOS MARINO SOARES SILVA em beneficiar a empresa, ainda que afrontando interesses públicos, evidenciada em seu parecer no momento em que expressa a esdrúxula opinião, no sentido de que a Portaria Circular n.° 65/92 obriga o contribuinte à elaboração do demonstrativo, mas não o obriga a apresentá-lo ao Fisco”. Ocorre que, a simples emissão de opinião em um parecer, por si só, não implica na prática de conduta ímproba, quando ausente demais elementos que possam comprovar o elemento subjetivo doloso na conduta do agente. Não bastasse isso, como já anotado, no mesmo parecer o requerido opinou pelo encaminhamento dos autos ao setor de fiscalização competente para verificação in loco. E mais, apenas após a vinda do relatório de vistoria presencial, atestando o cumprimento dos requisitos pela empresa, o requerido manifestou-se no processo informando que a empresa atendia os requisitos, submetendo o processo para consideração superior (Id. 55815820 - Pág. 35). Deste modo, infere-se que o supracitado requerido não fez qualquer juízo de valor acerca do cabimento ou não do benefício, limitando-se a apreciação dos documentos apresentados e remetendo o pedido a apreciação superior. Registro, por oportuno, que o requerido sequer foi condenado em primeira instância na seara criminal, ação penal no 0004882-86.2006.8.11.0042, que versa sobre os mesmos fatos, na medida em que se entendeu que não haviam provas suficientes acerca do envolvimento na prática criminosa de fraude à fiscalização tributária. Em relação à demandada Leda Regina Ferreira Modesto, Coordenadora Geral do Sistema Integrado da Administração Tributária, ressai dos autos que ela foi a responsável pelo deferimento do pedido de concessão e posteriores renovação do benefício de substituição tributária. Segundo consta, “a conduta adotada pela mencionada servidora, que se diga de passagem, ocupava um dos cargos de mais alta relevância e responsabilidade nos quadros da Secretaria de Fazenda, subordinada apenas ao Secretário da respectiva pasta, revela o grau de cumplicidade que possuía com os administradores da empresa requerente, e em especial, registra a mais completa falta de zelo, menoscabo e desprezo para com a coisa pública” (sic, Id. 55815804 - Pág. 24). Consoante ressai da inicial, a empresa protocolou em 23.01.97 pedido de reconsideração da concessão do benefício. A servidora Mailsa Silva de Jesus manifestou-se no sentido de que a empresa não cumpria o requisito previsto no art. 13 da Portaria Circular no 65/92-SEFAZ, que dizia respeito a comprovação de recolhimento de valor médio mensal de ICMS, assim como assentou “que a concessão ou não de tal credenciamento deve atender também a outros fatores não objetivos, cuja competência para análise escapa a competência desta gerência,” razão pela qual submeteu o pedido a consideração superior. Em 03.03.97 a demandada Leda Regina Ferreira Modesto decidiu pelo indeferimento do pedido, porém, em 25.04.97, a requerida expediu e assinou o comunicado de regime especial, na qual credenciava a empresa Comercial Jumbo como substituto tributário, para efetuar a retenção e recolhimento de ICMS das mercadorias cigarros e fumos, para comercialização em território mato-grossense, até 31.12.1997. Rememorando o parecer da servidora Mailsa Silva de Jesus, que embasou o pedido de reconsideração, infere-se que o motivo do indeferimento foi o fato de que a empresa não havia apresentado a média mensal de recolhimento de ICMS, Veja-se: “(...) A Portaria Circular n.° 65/92-SEFAZ, ao tratar do credenciamento de contribuinte deste Estado exige em seu art. 13, além de outros documentos, a comprovação de recolhimento do ICMS referentes a produtos sujeitos à substituição tributária, em valor médio mensal igual ou superior 110 (cento e dez) UPFMT tomando-se por base os 06 (seis) meses anteriores ao requerimento. Tão patente é a preocupação com o recolhimento que o mesmo dispositivo, combinado com o $ 50 do artigo 12 enfatiza que "a queda de recolhimento do ICMS nos meses seguintes à obtenção do recolhimento ensejará a suspensão do mesmo". O pedido original da requerente fora indeferido por não atender a tal requisito1 tendo apresentado uma média mensal de recolhimento em torno de 50,36 UPFMT, conforme consta daquele processo. Considerando, no entanto, que a concessão ou não de tal credenciamento deve atender também a outros fatores não objetivos, cuja competência para análise escapa a competência desta gerência, submeto o pleito à superior consideração." Em sede de contestação, a demanda sustentou que, “com relação à argumentação de que a empresa não cumpria os requisitos do artigo 13, inciso III da Portaria 65/92, é certo que essa exigência era impossível de ser feita ao contribuinte em questão, vez que este operava até então como substituído e não apresentava qualquer recolhimento”. Disse ainda que “o referido artigo foi alterado em 2006 através portaria n° 66/2006 que acrescentou o parágrafo 50, incisos III e IV, instruindo o contribuinte a coletar dados para comprovar o recolhimento junto aos substitutos, legislação essa que não foi observada pelo MPE, como é de praxe”. Em sede de audiência de instrução realizada nos autos do processo criminal no 177/08 – Código 84084, prova emprestada colacionada aos autos, a testemunha Edna Negrini, fiscal de tributos responsável pelo relatório que embasou a inicial, ao ser indagada pela promotora de justiça sobre a apresentação de média mensal, concordou com a promotora de justiça, de que as alegações da empresa faziam sentido. Veja-se: “Promotora de Justiça (19min:45seg): A senhora colocou que um dos motivos do indeferimento teria sido a não, o não, não obtenção da média mínima de recolhimento de ICMS. Edna Negrini: Sim. Promotora de Justiça: O contribuinte argumenta que como a mercadoria que ele trabalhava, era uma mercadoria que estava no regime de substituição tributária, naturalmente antes dele ser credenciado, o recolhimento não era de obrigação dele, e por isso ele não teria mesmo uma média de recolhimento que atingisse aquele mínimo, Aparentemente procede esse raciocino né? Edna Negrini: A testemunha nessa ocasião acena com a cabeça, concordando com a indagação feita. A mesma indagação foi feita a testemunha e servidora Mailsa Silva de Jesus, responsável pela emissão do parecer no pedido de reconsideração, veja-se: “Ministério Púbico (13:53): Essa empresa ela pleiteava o credenciamento de substituto tributário né? Mailsa Silva de Jesus: Certo. Ministério Público: E uma das razões até que a senhora coloca aqui e que eles não preenchiam o requisito do recolhimento do ICMS valor mínimo... Mailsa Silva de Jesus: Isso. Ministério Público: Agora o contribuinte sustenta que como a mercadoria que ele comercializa basicamente era sujeita a substituição tributária ele nunca teria essa arrecadação, o que parece que é um argumento lógico... Mailsa Silva de Jesus: É.” Do que se extrai dos autos, a conduta da demandada de conferir o benefício por entender que a exigência da comprovação de recolhimento médio mensal de ICMS da empresa demandada não se mostrava necessária, não indica cometimento de prática improba, uma vez que ausente na situação o dolo específico de causar dano ao erário. O argumento dado pela demandada não evidencia flagrante ilegalidade e violação das normas, uma vez que as testemunhas que também eram servidoras fazendárias quando indagadas acerca da comprovação do recolhimento da média mensal, entenderam fazer sentido a dispensa da comprovação, o que demonstra que a postura adotada pela demandada não se mostrava displicente e desidiosa. Ademais disso, infere-se que ao final do parecer da servidora Mailsa Silva de Jesus foi assentado que a concessão ou não do credenciamento deveria atender a outros fatores não objetivos, o que leva crer, que a coordenaria geral possuía certa margem de discricionariedade para análise dos fatores subjetivos e posterior concessão do benefício. Além da constatação de que não houve flagrante violação da norma administrativa, pode-se observar que a conduta da demandada não destoa da permissividade da norma administrativa vigente à época, editada pela Secretaria de Estado de Fazenda que, ao mesmo tempo em que discriminava rol de exigências, concedia margem de discricionariedade para análise subjetiva de certos requisitos, de modo que não há elementos concretos do prática intencional de favorecimento da empresa demanda na concessão do benefício fiscal. Em relação ao deferimento das renovações do benefício, faz-se necessário a apreciação da conduta dos demais requeridos envolvidos, na medida em que a decisão final de renovação perpetrada pela requerida Leda Regina Ferreira Modesto, foi precedida pela ação dos outros demandados. Ressai dos autos que em 09.03.98 o demandado Moacir Marques Caires acostou aos autos pedido de renovação do benefício, acostando certidões e cópias do Termo de Fiscalização Termo de Fiscalização lavrado em 01.12.1997 pelo Fiscal de Tributos Estaduais, demandado Heronides Araújo Filho, no qual o mencionado fiscal, constatou ausência de recolhimento de ICMS no valor de R$ 3.677,18 (três mil, seiscentos e setenta e sete reais e dezoito centavos), e constituiu o crédito tributário mediante termo de comunicação, devidamente quitado pelo contribuinte. A inicial narra que o demandado Heronides Araújo Filho, foi designado por duas vezes para fiscalização na empresa. Primeiramente, em 21.05.1997, através da Ordem de Serviço n.° 16918/97, emitida por Luiz Claro de Melo, para ação fiscal na modalidade levantamento em profundidade, e posteriormente, em 06/10/1997, através da Ordem de Serviço n.° 040517, para ação fiscal na modalidade diligência fiscal. Na primeira oportunidade, o requerido constatou ausência de recolhimento do ICMS no valor de R$ 3.677,18 (três mil seiscentos e setenta e sete reais e dezoito centavos), tendo sido lavrado auto de infração. Alega o Ministério Público que neste mesmo período, os trabalhos realizados pelas peritas à disposição do MP, constataram atos de sonegação realizados pela Comercial Jumbo, no valor de mais de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em ICMS devidos. Sustenta o autor na inicial que “espécie de fiscalização foi a realizada pelo FTE — HERONIDES ARAÚJO FILHO, onde detectou a sonegação de míseros R$ 3,6 mil reais, não se sabendo que tipo de levantamento foi efetuado (Conta Mercadoria ou Levantamento Financeiro?), e ainda, por que não verificou a sonegação existente em mais de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) neste período????” (Id. 55815804 - Pág. 34). Em sede de contestação, o demandado assentou que “em data de 21/05/1997, recebeu a primeira Ordem de Serviço n.° 16918/97, emitida pelo servidor Luiz Claro de Melo, para realizar ação fiscal na modalidade de levantamento em profundidade. A Ordem de Serviço veio acompanhada de duas folhas, com oito notas fiscais, as quais tinham sido relacionadas no Peneirão e disponibilizadas pelo Centro de Processamento de Dados da Secretaria de Estado de Fazenda e entregues ao requerido para levantamento em profundidade” (Sic, Id. 55819885 - Pág. 5). Alega que “as oito notas fiscais, que tinham sido disponibilizadas pela SEFAZ por meio da CEPROMAT, após o levantamento em profundidade, constatou-se que as oito notas, encontravam-se devidamente registradas no Livro de Registro de Entradas de Mercadorias — LREM”. Sustenta que, “a supressão de mais de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), só foram constadas pelas peritas Edna e Denize, primeiro porque tal operação/constatação demorou mais de dois anos, segundo porque obtiveram em suas mãos para proceder o levantamento mais de centenas de notas fiscais requisitadas pelo Ministério Público junto aos fornecedores do contribuinte em outros Estados da Federação. ” Acerca das alegações do demandado, verifica-se que guardam correspondência com as informações contidas nos autos. Isso porque, conforme ressai do Relatório Circunstanciado elaborado pelas fiscais Edna Negrini e Denize Maria da Costa Assis que embasou a propositura da ação, o início da ação fiscal deu-se em 07.06.99, tendo as fiscais iniciado os serviços a partir de maio/2020, ocasião em que constataram a ausência de notas fiscais de entradas de aquisição de mercadorias (Id. 55815811 - Pág. 2). Relatam que foi necessário intimar por duas oportunidades a empresa para a apresentação dos documentos necessários, sendo lavrado apenas em dezembro de 2001 os autos de infrações, ou seja, a coleta de informações que geraram o relatório demorou cerca de dois anos. Em sede de ausência, a testemunha Edna Negrini, mencionou que o trabalho efetuado analisou em torno de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) notas, e, após, apurou-se a sonegação fiscal. Deste modo, infere-se que não há como concluir que o demandado concorreu para prática improba durante a fiscalização, na medida em que analisou apenas 08 (oito) notas fiscais, enquanto que a fiscalização analisou em torno de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) notas. Ademais, infere-se de todo o conjunto probatório que não se pode extrair dolo e má-fé na conduta do demandado, e eventual ilegalidade administrativa ou inaptidão funcional não são suficientes para caracterizar a prática de ato de improbidade administrativa, pois não denotam, necessariamente, aspectos de má intenção e de maus desígnios. [...] Assim, não sendo possível constatar dolo na conduta do requerido, tampouco ajuste entre o demandado e os requeridos Carlos Marino Soares Silva e Leda Regina Ferreira Modesto, não há como concluir que o deferimento da renovação do benefício que gerou a Comunicado GSIAT No 338/98 decorre de ato ímprobo. Do mesmo modo, é a conclusão que se chega quanto ao demandado Kantaro Miyamoto. Segundo a inicial, “em relatório circunstanciado, a Fiscal de Tributos Estaduais Edna Negrini, em conclusão aos trabalhos fiscais requisitados por este Ministério Público, registra situações que demonstram que os documentos juntados foram fabricados, apenas para dar ares de legalidade e regularidade ao processo” (Id. 55815804 - Pág. 28). O Relatório Circunstanciado elaborado pelas fiscais Edna Negrini e Denize Maria da Costa Assis, analisou o processo de concessão do benefício, assim como os três processos de renovação, sendo que a atuação do demandado Kantaro Miyamoto aparece apenas no último processo para renovação do Regime Especial de Substituição Tributária com validade até 31.12.98 (Id. 55815811 - Pág. 9). O supracitado documento narra a conduta do demandado nos seguintes termos: “Em 08/03/99 o Gerente Executivo de Fiscalização - Sr. Walter César de Mattos determinou ao FTE Kantaro Miyamoto que procedesse diligência. Em 12/03/99 o FTE informa que a empresa tem como sede o local indicado à repartição fiscal e que o "contribuinte cumpriu com as obrigações acessórias estabelecida pelos artigos 19, inciso I e o 23 da Portaria Circular n.° 65/92, encaminhando os referidos demonstrativos à SEFAZ, anexa cópias reprográficas dos demonstrativos, bem como do respectivo requerimento protocolizado". Ao verificarmos a cópia do expediente do contribuinte, datado de 12/03/99, que o FTE chama de requerimento, constatamos que a data impressa na etiqueta, 25/02/99, é anterior a data do expediente, anterior também à Data de Emissão constante do espelho "PROCESSO GENÉRICO" - 12/03/99, impresso pelo Protocolo da SEFAZ. Verificamos também que os carimbos apostos nos demonstrativos que acompanham o expediente do contribuinte encontram-se sem data e sem assinatura e que carimbo constante no primeiro DAR - modelo I (período referência 05.97-00) é diferente dos demais. Em 22/03/99 o processo é encaminhado à GPE e no mesmo dia o Sr. Carlos Merino emite parecer submetendo a consideração superior.” Do que se depreende desses fatos, que são os mesmos narrados na inicial, a parte autora quer fazer crer que o demandado também teria concorrido para a prática de conduta ímproba e estaria inserido na organização criminosa, uma vez que havia irregularidades nos documentos apresentados como coincidência de datas e ausência de carimbos. No entanto, infere-se que o requerido participou apenas do último processo de renovação, o que não induz na convergência de sua ação com os demais requeridos. Ademais, as inconsistências de datas e carimbos, desprovidas de outros elementos que apontem que a conduta praticada pelo autor foi perpetrada de modo intencional, em conluio com os demais agentes, não tem o condão de evidenciar a prática de conduta improba. Em relação aos demandados Walter César de Mattos e Luiz Claro de Melo, a inicial aponta que esses, nas funções respectivas de gerente executivo de fiscalização, e assessor técnico, designavam fiscais que compartilhavam dos mesmos interesses do grupo e não apontavam as irregularidades encontradas. Os aludidos demandados foram os responsáveis por designar os fiscais e demandados Kantaro Miyamoto e Heronides Araújo Filho para fiscalização e acompanhamento da empresa requerida. Em sede de contestação, o requerido Walter César de Mattos sustentou que “é válido salientar que os critérios para a designação dos fiscais para procederem diligências não se modificaram nos últimos anos, sendo relevante a observância da proximidade da empresa com a residência do fiscal; área de atuação da empresa; capacidade técnica de cada fiscal; e disponibilidade, entre outras menos importantes”. Disse, ainda, que “os fiscais passaram a ser designados por seguimentos de empresas, especializando-se cada vez mais em seu grupo de atuação, vez que o fiscal que se detiver apenas na fiscalização das empresas que trabalham com arroz, será cada vez mais eficiente no desempenho de suas funções, vez que conhecerá cada dia mais as artimanhas utilizadas pelos comerciantes do setor”. O demandado Luiz Claro de Melo, por sua vez, alegou que “o art. 30, seus parágrafos e incisos, do Dec. N°1.066/96 demonstram claramente que, quaisquer servidores, e não só, Walter César de Mattos e Luiz Claro de Melo, que estivessem legalmente investidos, respectivamente, no cargo de gerente ou na função subalterna de assessoria, do processo Gerência Executiva de Fiscalização — GEFIS/COFIS; teriam por obrigação legal, fornecer ordens de serviço aos Fiscais de Tributos Estaduais para o cumprimento dos programas de fiscalização da SEFAZ, sob o risco de os Fiscais não perceberem salários, o que é proibido por lei, já que é um direito sagrado de todos que laboram”. Do que se extrai dos autos, as designações dos fiscais tinham requisitos e havia segmentação de atuação. A designação dos ficais não demonstra o dolo na conduta dos agentes, já que não ficou devidamente comprovado pelo autor o ajuste de vontades entre os servidores designantes os fiscais designados, circunstância essencial que confirmaria a tese do autor de que eram escolhidos fiscais que possuíam interesses ajustados com a organização criminosa. Ademais, sequer ficou comprovado o ajuste entre a demandada Leda Regina e os representantes da empresa requerida, condição essa que corroboraria a tese suscitada pelo autor de que a concessão e as posteriores renovações deferidas pela demandada na condição de coordenadora geral do sistema integrado de administração pública tinham o intuito de favorecer a empresa requerida. Registro, por oportuno, que os requeridos Walter César de Mattos, Luiz Claro de Melo, Leda Regina de Moraes Rodrigues e Heronides Araújo Filho foram condenados em primeira instância na seara criminal por fraude à fiscalização tributária por fatos análogos aos tratados nesta ação. No entanto, em sede recursal, os demandados Walter César de Mattos, Luiz Claro de Melo, Leda Regina de Moraes Rodrigues foram absolvidos e foi declarada extinta a punibilidade de Heronides Araújo Filho em razão da sua morte. Deste modo, diante da ausência de elementos concretos que evidenciem o elemento subjetivo doloso nas condutas dos agentes, não há falar-se em ato doloso de improbidade administrativa, e por conseguinte, em ressarcimento ao erário por prática de conduta ímproba praticada pelos demandados pelos agentes públicos, e por consequência, aos extraneus. Por fim, apenas para registro, no que tange aos supostos danos causados pelos agentes privados (extraneus), decorrentes de sonegação fiscal, oportuno registrar a respectiva inscrição do débito em dívida ativa sob o n° de CDA 268/2004-A, conforme esclarecido pela douta Procuradoria Geral do Estado, em atendimento a requisição deste Juízo (Id. 55847590 - Pág. 6). 4. Dispositivo: Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes nesta ação civil pública”.

O cerne da questão subsiste em aferir se a pretensão deduzida pelo Ministério Público é pertinente, bem como se subsiste o dever de ressarcir o erário.

Como se sabe, para que um fato esteja caracterizado como ato de improbidade administrativa, mostra-se indispensável a demonstração de que o agente tenha agido com dolo, com consciência e vontade de obter resultado sabidamente ilícito, não bastante sua voluntariedade tudo isto, por óbvio, amparado em um conjunto probatório produzido em juízo.

Tal fundamento decorre da exegese contida na Lei n. 14.230/2021, o qual passou a exigir o dolo específico para que se configure a improbidade administrativa, conforme outrora estabelecia o art. 11, da Lei n. 8.429/92, alterada pela lei suso mencionada. Assim, em se tratando de lei que se aplica de modo mais benéfico, deve esta ser aplicada, nos termos do
Leading case
ARE 843989-1. Neste sentido, a melhor interpretação que se tem é que, o STF entendeu pela constitucionalidade da nova Lei de Improbidade, erradicando por completa a modalidade culposa. A propósito:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a definição de eventual (IR) RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. (STF - ARE: 843989 PR 0003295-20.2006.4.04.7006, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 24/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/03/2022)”

Quanto a aplicação da lei mais benéfica, eis o entendimento jurisprudencial pátrio, como cito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. (...) III - Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5o, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente. IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais. (...) VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido. (STJ, RMS 37.031/SP, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Julgado em 8/2/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA APURAR A PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPUTADA VIOLAÇÃO DO ART. 11, CAPUT E INCISO I, DA LEI N. 8.429/1992. SENTENÇA DE EXTINÇÃO FUNDAMENTADA NO ADVENTO E RETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUSCITADA, ALÉM DE OUTRAS TESES, A IRRETROATIVIDADE DA NOVA LIA. SEM RAZÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA N. 1.199 DO STF, PELA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO RÉU. FORÇA VINCULANTE. APLICABILIDADE QUE SE ESTENDE À TODOS OS PROCESSOS EM CURSO. ROL DO ART. 11 QUE PASSOU A SER TAXATIVO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE PELA REDAÇÃO ATUAL. HIPÓTESE QUE CONDUZ À IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA PELA AUSÊNCIA DE IMPROBIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5001134-82.2020.8.24.0017, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Denise de Souza Luiz Francoski, Quinta Câmara de Direito Público, j. 16-07-2024). (TJ-SC - Apelação: 50011348220208240017, Relator: Denise de Souza Luiz Francoski, Data de Julgamento: 16/07/2024, Quinta Câmara de Direito Público)

Compulsando os autos, entendo que, não há falar na prática de ato de improbidade administrativa.

Nos termos da lei, considera-se dolo, a vontade livre e consciente do agente em alcançar um dos resultados previstos nos artigos 9o a 11, da Legislação de regência, quais sejam, atos que importem em enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação aos princípios da Administração Pública. Para que o ato seja constituído como ímprobo, este deve se dar por ação ou omissão dolosa .

Tal assertiva é reflexo da bem fundamentada sentença proferida, notadamente quando destaca a
“[...] ausência de elementos concretos que evidenciem o elemento subjetivo doloso nas condutas dos agentes, não há falar-se em ato doloso de improbidade administrativa, e por conseguinte, em ressarcimento ao erário por prática de conduta ímproba praticada pelos demandados pelos agentes públicos, e por consequência, aos extraneus”
.

Oportuno enfatizar que, o modo minucioso como conduzido o presente feito pelo julgador “a quo” não deixa margem de dúvidas de que as condutas imputadas aos recorridos não foram dolosas, tampouco demonstrada a junção de esforços e interesses em comum de causar prejuízos ao erário, com requintes de vontade.

Com efeito, não restou comprovada a vontade livre e consciente, ou seja, o dolo específico ou má-fé, em enriquecer-se indevidamente, causar prejuízo ao erário ou violar os princípios da Administração Pública, a manutenção da sentença e, por conseguinte, o desprovimento é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo-se inalterada a sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024